Tribunal: TJDFT
Processo: 0718888-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Direito civil. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Obrigação de fazer. Bloqueio de valores. Multa por descumprimento. Cabimento. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que rejeitou impugnação à penhora e manteve bloqueio de valores em conta bancária, destinado ao custeio de tratamento multidisciplinar de beneficiário menor, conforme obrigação de fazer imposta por sentença transitada em julgado.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve descumprimento voluntário da obrigação de a operadora de plano de saúde custear diretamente o tratamento médico do agravado; e (ii) definir se é legítima a manutenção da medida constritiva e da multa por descumprimento da obrigação judicial.
III. Razões de decidir
3. A operadora não comprovou o cumprimento da obrigação de fazer, tampouco demonstrou diligência para solucionar o impasse com o prestador credenciado, permanecendo inerte por mais de seis meses.
4. A medida constritiva encontra respaldo no artigo 536 do CPC, sendo legítima para assegurar o cumprimento da obrigação judicial, especialmente diante da vulnerabilidade do beneficiário.
5. A alegação de boa-fé não se sustenta diante da ausência de comprovação de pagamento efetivo e da negligência no cumprimento da ordem judicial.
6. A jurisprudência admite o bloqueio de valores como medida executiva atípica para garantir o direito à saúde, especialmente em casos de descumprimento reiterado por operadoras de planos de saúde.
7. A operadora responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a alegação de culpa do prestador.
8. A manutenção da multa e do bloqueio de valores está alinhada aos princípios da dignidade da pessoa humana, da efetividade da tutela jurisdicional e do melhor interesse da criança.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 196, 227; CPC, arts. 497, 523, § 1o, 536; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2026964, 0719219-15.2025.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 30/07/2025, DJe 12/08/2025; TJDFT, Acórdão 2007748, 0706726-06.2025.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 04/06/2025, DJe 18/06/2025; STJ, AREsp no 2.815.568/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3a Turma, j. 16/06/2025, DJEN 30/06/2025.